Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-71.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810472-71.2022.8.14.0040

APELANTE: EUCILANE DA SILVA BORGES JATAHY

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação de cobrança de diferenças salariais, fundadas em suposto direito adquirido oriundo das Leis Municipais nºs 4.289/2005 e 4.316/2006. A agravante alegou nulidade por ausência de fundamentação e defendeu o reconhecimento de reenquadramento funcional anterior à vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) determinar se há direito a diferenças salariais retroativas em razão da aplicação das Leis Municipais nºs 4.289/2005 e 4.316/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos trazidos pela agravante, reproduzindo os argumentos já enfrentados na apelação e aplicando entendimento consolidado sobre a ausência de nulidade quando a fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente.

4.
A jurisprudência do STJ e STF afasta a nulidade por ausência de fundamentação quando as questões relevantes forem efetivamente analisadas, ainda que sem responder a cada argumento de forma individualizada.

5.
A Lei Municipal nº 4.861/2020 foi a norma que alterou o padrão de vencimentos do cargo de Auxiliar Administrativo, estabelecendo novos valores com efeitos ex nunc, sem previsão de retroatividade.

6.
A Lei Municipal nº 4.316/2006 promoveu apenas alteração na classificação dos cargos, sem revogar de forma expressa ou tácita as disposições específicas da Lei nº 4.289/2005, tampouco modificou os vencimentos dos cargos.

7.
A pretensão da servidora encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, inexistindo autorização legal específica para o pagamento das diferenças pleiteadas.

8.
O termo de posse da agravante especifica o padrão de vencimento 4, o que reforça a ausência de direito às diferenças salariais anteriores à Lei nº 4.861/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A reprodução dos fundamentos de decisão anterior não configura nulidade quando houver enfrentamento das matérias relevantes.

2.
A Lei Municipal nº 4.316/2006 não alterou os vencimentos do cargo de Auxiliar Administrativo, nem revogou disposições específicas da Lei nº 4.289/2005.

3.
A Lei Municipal nº 4.861/2020 promoveu alteração no padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, com efeitos apenas a partir de sua publicação.

4.
O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, conforme vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 932, V; RITJPA, art. 133, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação nº 0813685-85.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação nº 0812951-37.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0810472-71.2022.8.14.0040

AGRAVANTE:

EUCILANE DA SILVA BORGES JATAHY

AGRAVADO:
Município de Parauapebas

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto por
EUCILANE DA SILVA BORGES JATAHY
, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela manejada contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de cobrança em que pleiteia diferenças salariais decorrentes de suposto direito adquirido oriundo das Leis Municipais nºs 4.289/2005 e 4.316/2006.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, ao não enfrentar argumentos relevantes, como a aplicação dos arts. 12 e 13 da Lei nº 4.230/2002, o direito adquirido e a inércia da Administração em cumprir a lei. Requer a nulidade da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para deferimento dos pedidos formulados na exordial.

O Município agravado apresentou contrarrazões. (ID n. 23182997).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença de 1º grau que afastou o pagamento de diferenças salariais decorrentes de suposto direito adquirido oriundo das Leis Municipais nºs 4.289/2005 e 4.316/2006.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19596543):

“(...)
DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O foco principal deste recurso é determinar se a apelante tem direito a diferenças salariais referentes ao período antes da promulgação da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e os vencimentos do cargo de auxiliar administrativo.

Para chegar a essa conclusão, é essencial analisar a evolução legislativa relacionada à estrutura de cargos do Município de Parauapebas, iniciando-se com a Lei Municipal nº 4.230/2002, que dispõe sobre o quadro de pessoal da prefeitura de Parauapebas.

A subsequente Lei Municipal nº 4.289/2005, que ajusta a composição do quadro de pessoal e cria novos cargos municipais, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo exige, conforme seu artigo 3º, a conclusão do ensino médio. Confira-se:

"Art.3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo."

O parágrafo único desse artigo estabelece o padrão salarial de 4 a 4.1, modificando o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002 para estipular o seguinte:

"Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em
função do nível respectivo,
escalonado de 1 a 8.1, e que,
combinado com a referência define o segmento básico do cargo
, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1."

Em 2006, a Lei nº 4.316/2006 revisou novamente o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002, realocando a classificação dos padrões de cada nível, mas sem alterar os vencimentos:

"Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12."

Em 2020, a Lei Municipal nº 4.861 efetuou uma modificação substancial nos vencimentos do cargo de auxiliar administrativo, detalhada da seguinte maneira:

"Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

O Anexo único da Lei 4.861/20 apresenta a nova tabela de vencimentos para o cargo de auxiliar administrativo,
que entra em vigor com a publicação da lei e
não possui efeito retroativo.

Portanto, com base na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que estabelece que o Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob alegação de isonomia, a pretensão da apelante deve ser negada.

(...)

Diante dos argumentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença contestada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

Não prospera, ademais, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para sustentar a conclusão, como ocorreu na hipótese vertente.

Reitero que a decisão agravada expôs com clareza os fundamentos jurídicos que conduziram à negativa de provimento da apelação, notadamente ao destacar que a Lei Municipal nº 4.861/2020 foi a norma que efetivamente alterou o padrão de vencimentos do cargo de auxiliar administrativo para os padrões 5 a 5.1, com efeitos ex nunc, conforme expressa previsão de seu art. 6º.

A decisão também apontou, com amparo em precedentes deste Egrégio Tribunal, que não cabe ao Poder Judiciário, à míngua de norma expressa, deferir pleitos que impliquem aumento indireto de vencimentos com base em interpretação extensiva de dispositivos legais, sob pena de violação à separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Destaca-se ainda, que no termo de posse da agravante (id. 18535700), constava expressamente a nomeação para exercer em caráter efetivo o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, nível MÉDIO, símbolo CNM,
padrão de Vencimento 4
, do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Parauapebas.

Este E. Tribunal vem reiteradamente decidindo no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Nayra Maia Marques Santos em desfavor do Município de Parauapebas
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava
as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II –
A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813685-85.2022.8.14.0040 – Relator(a):
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS JULGADA IMPROCEDENTE. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. AFASTADA. LEI

4.316/06 QUE NÃO TRATOU DE FORMA ESPECÍFICA DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE TRATOU DE FORMA EXPRESSA ACERCA DO CARGO. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A sentença julgou improcedente a ação, na qual a apelante, servidora municipal, pleiteou o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (Auxiliar Administrativo).

2. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal, a Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de Auxiliar Administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de Auxiliar Administrativo.

3. Inocorrência de revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão.

4. Ausência de direito às diferenças salariais, por ausência de previsão legal. Pretensão que esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37.

5.
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812951-37.2022.8.14.0040 – Relator(a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.289/2005, 4.316/2006 E 4.861/2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE AUMENTO SALARIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, com fundamento na prescrição quinquenal. A parte apelante sustenta o direito ao recebimento de diferenças salariais, alegando omissão da Administração na correta aplicação da Lei Municipal nº 4.316/2006, e defende a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Requer a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal do direito à cobrança de diferenças salariais; (ii) estabelecer se a parte apelante faz jus ao recebimento das diferenças salariais com base em suposto reenquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 4.316/2006, anteriormente à vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de recebimento de diferenças salariais consubstancia obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ, afastando-se, assim, a alegação de prescrição do fundo de direito.

4. A Lei Municipal nº 4.316/2006 alterou os padrões dos cargos públicos do Município de Parauapebas/PA, mas não promoveu modificação nos vencimentos do cargo de Auxiliar Administrativo nem revogou as disposições específicas da Lei nº 4.289/2005.

5. A Lei Municipal nº 4.861/2020 foi a norma que efetivamente alterou o padrão remuneratório do cargo de Auxiliar Administrativo, com previsão expressa de aplicação a partir da data de sua publicação, sem efeitos retroativos.

6. O art. 37, X, da Constituição Federal estabelece que qualquer modificação remuneratória depende de lei específica, o que inviabiliza o reconhecimento judicial de diferenças salariais anteriores à edição da Lei nº 4.861/2020.

7. A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia, impedindo o deferimento da pretensão autoral com base em eventual equiparação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ.

2. O pedido de diferenças salariais referentes ao cargo de Auxiliar Administrativo deve observar a data de vigência da Lei Municipal nº 4.861/2020, que promoveu efetiva alteração remuneratória, sem previsão de retroatividade.

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 não alterou os vencimentos dos cargos, nem revogou disposições específicas da Lei nº 4.289/2005.

4. O Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial com base em isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810570-56.2022.8.14.0040 – Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Reenquadramento Salarial. Interpretação de Leis Municipais. Ausência de Direito a Diferenças Salariais Retroativas. Recurso Desprovido.

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, alegando omissão da administração pública ao não aplicar reenquadramento salarial determinado por lei municipal desde 2006.

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a Lei Municipal nº 4.316/2006 promove automaticamente o aumento de vencimentos do cargo de auxiliar administrativo e (ii) se há direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas entre 2017 e 2020, conforme requerido pela apelante.

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 altera apenas a classificação dos cargos, sem promover alteração no padrão remuneratório dos servidores do cargo de auxiliar administrativo. A alteração de vencimentos ocorre expressamente apenas com a Lei Municipal nº 4.861/2020.

4. O Poder Judiciário não pode conceder aumentos salariais por interpretação extensiva, conforme determina a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede tal atuação sem previsão legal específica.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Recurso de Apelação Cível nº 0813372-27.2022.814.0040.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810437-14.2022.8.14.0040 – Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19596543, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025